Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-83.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000097-83.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera, de modo que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados em face deste ente. 2. Contudo, à luz da jurisprudência deste Tribunal, há possibilidade de condenação exclusiva do Município litisconsorte sucumbente. 3. Apelo parcialmente provido. 4. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000097-83.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora